Tribunal: TJSP
Processo: 2144407-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Incompetência territorial. Declinação "de ofício". Impossibilidade. Necessidade de arguição, pela parte interessada, por meio de exceção. Súmula no 33 do C. STJ. Recurso provido.